Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703641-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINETO DOS REIS ROSSI AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A. Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francineto dos Reis Rossi contra a decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento (proc. no 0700847-70.2020.8.07.0007) indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID no 54119196, págs. 1-6). Apesar de assinalada na autuação, não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal. Preparo (ID no 14313139 – 14313138). Intimem-se os agravados, Itaú Unibanco S.A. e Banco Itaucard S.A. para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluídas a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro